Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725216-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: T. A. FERREIRA ALIMENTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Salutar Alimentação e Serviços Ltda. Contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734110-77.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos: “Devidamente intimada, a parte executada não realizou o pagamento voluntário. Em seguida, a parte exequente solicitou a expedição de ofício ao IGES/DF para que o crédito devido à executada seja depositado em Juízo (ID 128936993). Considerando os documentos apresentados pela exequente nos autos da tutela cautelar antecedente no0717204-75.2022.8.07.0001, cuja petição inicial foi indeferida por sentença proferida nesta data, e ainda o decurso do prazo para oferecimento da impugnação, revela-se possível o acolhimento do pedido formulado pela exequente para deferir a penhora do crédito devido à executada pelo IGES/DF, até o limite de R$ 2.631.681,09 (dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e nove centavos), conforme planilha de ID 128939649. Isto posto, DEFIRO o pedido de ID128936993 e DETERMINO que os pagamentos devidos peloInstituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF) à executada SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDAsejam depositados em conta judicial vinculada ao presente feito,até o limite de R$ 2.631.681,09 (dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e nove centavos). Intime-se o IGES/DF para ciência e imediato cumprimento desta decisão. Intimem-se as partes.” Alega a Agravante, em suma, que a penhora sobre o montante a ser recebido do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal não deve prevalecer, porquanto inviabilizará a continuidade da empresa e o pagamento de seus funcionários. Sustenta que a penhora como foi determinada recai sobre 80% do faturamento mensal da empresa, o que impede não apenas a sua continuidade como a própria execução do contrato administrativo. Assevera que, de acordo com o artigo 805 do Código de Processo Civil, a finalidade da execução judicial não é tão somente a satisfação do direito do credor, mas, também, o seu cumprimento de forma menos onerosa ao devedor. Afirma que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional e deve ser em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Registra que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a penhora sobre o faturamento da empresa somente é possível se não inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Ao final, pede que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Pugna seja considerada a proposta veiculada no processo de origem, cuja entrada é de 30% (trinta por cento) e o restante do crédito em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 37793667). É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, pretende a Agravante que seja suspensa a prática de atos constritivos sobre o crédito a ser recebido, até o julgamento definitivo deste recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico que assiste razão em parte à Agravante. A princípio, impende destacar que se trata penhora sobre valor mensal a ser recebido pela Executada em decorrência de contrato administrativo celebrado com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, que equivale à penhora do faturamento da empresa. Como se sabe, a penhora sobre o faturamento de empresa é regulada pelo artigo 866 do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” Dessa forma, a penhora sobre o faturamento da empresa é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. Os requisitos exigidos no artigo 866 do CPC foram devidamente preenchidos, porquanto a Executada não pagou a dívida no prazo estipulado e não foram encontrados outros bens suscetíveis de penhora. De acordo com o § 1° do artigo 866 do CPC, a penhora deve ser fixada em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. No caso, considero a constrição de 80% sobre o crédito a ser recebido excessivamente onerosa, porquanto poderá prejudicar não só a continuidade da atividade empresarial, mas, também, a execução do próprio contrato administrativo. De fato, não se pode olvidar que os valores percebidos servirão para adquirir os insumos necessários à atividade econômica, pagamento de funcionários, impostos e outras despesas operacionais inerentes à atividade comercial exercida. Ademais, é necessário indicar administrador e plano de pagamento. Assim, considerando que deve ser resguardada a própria empresa, com o pagamento de seus funcionários, considero razoável a penhora de 20% do crédito a ser pago à Agravante. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo e determino a redução da penhora a 20% do crédito a ser pago à Agravante pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora